Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA EM PARTE NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
2. No caso, as provas produzidas até o momento não revelam, com segurança, que a mudança de escola e a modificação do regime de convivência atual vão ao encontro do melhor interesse do menor, o que obsta a concessão da tutela de urgência em relação a esses pontos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.